Tribunal: TJBA
Processo: 8009868-88.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009868-88.2024.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: LAIS BAHIA SOUZA Advogado(s): JOSENI SANTOS LOPES APELADO: VALMIR DA SILVA SOUZA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO CIVIL. DANO MORAL. ABANDONO AFETIVO. TRANSTORNO DEPRESSIVO. POSSIBILIDADE DE PREJUÍZO MORAL INDENIZÁVEL AUTÔNOMO. PRECEDENTES DO STJ. PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. NÃO PRODUÇÃO DE PROVA ORAL OU PERICIAL. PROVAS DOCUMENTAIS INSUFICIENTES PARA VERIFICAÇÃO DE NEXO CAUSAL. APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Jurisprudência do STJ admite a ocorrência de dano moral indenizável decorrente de abandono afetivo, mesmo que ausentes outras condutas lesivas ou abandono material, quando demonstrado nexo causal entre o fato e danos à personalidade. 2. Embora seja possível a ocorrência de tais danos em abstrato, no caso concreto a documentação anexa à inicial é exígua e não estabelece relação do transtorno depressivo da autora à omissão do autor, e instada a parte se manifestar quanto ao interesse na produção de provas, não houve requerimento de prova oral ou pericial, pedindo-se o julgamento antecipado do mérito. 3. Não tendo a parte autora se desincumbido da prova dos fatos constitutivos do direito alegado, deve ser mantida a sentença de improcedência da ação ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8009868-88.2024.8.05.0039, em que figuram como apelante LAIS BAHIA SOUZA, e como apelado VALMIR DA SILVA SOUZA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita Relator